Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VERIFICADOS. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. PORTABILIDADE. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Questão a qual não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso, em parte, não conhecido. Inteligência do art. 932, inciso III, do CPC.
2. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
3. In casu, as provas carreadas à Inicial demonstram que a recorrente não buscaria a portabilidade de empréstimo existente para o banco recorrido em circunstâncias normais, sem que lhe fossem ofertadas vantagens. Nesse contexto, está claro que novo contrato de empréstimo, firmado perante o banco recorrido, padece de vício atinente ao dolo, o que evidencia a anulabilidade do negócio. Inteligência do art. 145 do Código Civil.
4. Ademais, as disposições do Código de Defesa do Consumidor se aplicam ao caso, uma vez que tais normas incidem sobre as instituições bancárias (Súmula n. 479, STJ). Assim, a contratação viciada também decorre de falha na prestação do serviço (art. 4o, caput, c/c art. 14, § 1o, inciso II, ambos do CDC), bem como da aplicabilidade da Teoria da Aparência, ao passo que suposto estelionatário se passara por preposto do banco. Precedentes deste Eg. TJDFT.
5. Nesse contexto, presente a probabilidade do direito alegado pela consumidora. Não suficiente, presente, também, o perigo de dano, dado que a manutenção dos descontos decorrentes da contratação viciada implica em agravamento das condições de endividamento da autora, a qual contratara com o banco agravado na tentativa de diminuir seu espectro de dívidas.
6. Assim, concede-se a liminar perseguida para determinar que o banco contratado suspenda os descontos, decorrentes do negócio viciado, até o julgamento final da lide.
7. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.